Tribunal: TJBA
Processo: 8076071-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076071-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

Advogado(s)
:
ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO

AGRAVADO: MARINA GOMES DA SILVA

Advogado(s)
:
HUGO AMARAL VILLARPANDO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. MASSA FALIDA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BALANÇO COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO. PEDIDO DE DIFERIMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076071-52.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL e como apelada MARINA GOMES DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, 31 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator